Tribunal: TJES
Processo: 5000795-53.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-53.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES CELESTRINI MARINATO

APELADO: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU VÍNCULO ASSOCIATIVO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos efetuados em benefício previdenciário de idosa hipossuficiente, sem autorização ou vínculo associativo com a confederação ré, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição simples dos valores. A parte autora requer a majoração da indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, a intensidade do sofrimento e o caráter pedagógico da medida, sendo adequada a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento do STJ (Tema 1.368 e AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ).

4. Nos termos do julgamento do EAREsp nº 676.608/RS pelo STJ, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados dispensa comprovação de má-fé para os descontos realizados após 30 de março de 2021, data de publicação da ata de julgamento. Para valores descontados antes dessa data, a repetição em dobro exige comprovação de má-fé.

8. No caso concreto, ausente prova inequívoca da má-fé para os descontos anteriores a 30 de março de 2021, a restituição deve ser simples nesse período e dobrada apenas para os valores descontados a partir da referida data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configura ato ilícito que enseja indenização por danos morais, presumidos pela própria prática abusiva.

2. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé do fornecedor para os descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, conforme modulação firmada pelo STJ.

3. Considerando que os descontos tiveram início em abril de 2024, devem ser devolvidos em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp n. 1.947.636/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.02.2025; TJES, Ap. Cív. nº 5000724-36.2023.8.08.0026, rel. Desª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES CELESTRINI MARINATO contra a sentença proferida pelo Juízo da Cara Única de Rio Novo do Sul nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de ABRASPREV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito, proibir futuros descontos, condenar a ré a restituir o valor descontado de forma simples e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a restituição do indébito deve ser em dobro, afastando-se o fundamento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a má-fé da associação é evidente ao realizar descontos não autorizados em benefício previdenciário; b) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) é irrisório e não atende à finalidade compensatória e punitiva da medida, requerendo sua majoração.

Contrarrazões não apresentadas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada, bem como se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que os elementos probatórios demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem a existência de qualquer contrato, autorização expressa ou prova de vínculo associativo com a associação apelada, não tendo a parte requerida controvertido a tese autoral.

Assim, a ilicitude da conduta da apelada é manifesta, pois os descontos efetuados sem anuência violam frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima que devem reger as relações jurídicas, sobretudo em se tratando de descontos em proventos de natureza alimentar.

A prova documental evidencia a privação indevida de parcela da renda da recorrente, situação que, por sua natureza, transcende o mero dissabor e atinge esfera sensível da dignidade pessoal, tal como reconhecido na sentença e abarcado pelo fenômeno da coisa julgada.

Em relação ao valor da indenização, para seu arbitramento deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando-se, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano, e o lapso temporal pelo qual perduraram os descontos, verifica-se que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368), e consoante disposição contida nos artigos 406, §1º e 389, parágrafo único, do Código Civil, o valor deve ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), pela Taxa Selic, extirpando-se do referido índice a correção monetária referente ao IPCA, na forma da Lei nº 14.905/2024 e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.171/2024. A correção monetária incidirá a partir do arbitramento, ocasião em que será aplicada integralmente a Taxa Selic, a qual abrange, de forma unificada, os encargos de juros e correção. (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

No tocante à repetição do indébito, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável.

Ao modular os efeitos de tal decisão, estabeleceu que este novo entendimento se aplica apenas às cobranças realizadas a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 30 de março de 2021.

Para os descontos ocorridos em data anterior, permanece a orientação de que a repetição do indébito em dobro exige a comprovação da má-fé, como restou reafirmado no julgamento do recurso especial 1.947.636, veja-se:

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. (...). RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.

3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.

3.3.
Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão)
.

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.

(...)

5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(REsp n. 1.947.636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Na espécie, considerando que os descontos tiveram início em abril de 2024, devem ser devolvidos em dobro, conforme a nova orientação jurisprudencial, visto que a cobrança baseada em contrato fraudulento não constitui engano justificável.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora
e majorar a
indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos já expostos.

É como voto.